Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707130-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Centro de Remoção e Depósito de Veículos Ltda - ME Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Centro de Remoção e Depósito de Veículos Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0701293-06.2021.8.07.0018 A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 24001118). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência do agravo de instrumento, requerida pela recorrente, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, cientifique-se o Juízo singular e remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 12 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator